Tribunal: TJMT
Processo: 1011416-51.2022.8.11.0015
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011416-51.2022.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), EWERSON NAUAN DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 060.892.351-64 (APELADO), MARCO ANTONIO CHAGAS RIBEIRO - CPF: 168.136.548-02 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), EWERSON NAUAN DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 060.892.351-64 (APELANTE), MARCO ANTONIO CHAGAS RIBEIRO - CPF: 168.136.548-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU AMBOS OS RECURSOS E, NO MÉRITO: DESPROVEU AO RECURSO INTERPOSTO POR EWERSON NAUAN DE OLIVEIRA SANTOS; PROVEU AO RECURSO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO, PARA AFASTAR A CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ART. 33, § 4o, DA LEI N. 11.343/2006 E REDIMENSIONAR A PENA PARA 5 ANOS E 10 MESES DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL SEMIABERTO, E 583 DIAS-MULTA.

E M
E N T A

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas e envolvimento de adolescente. Recurso defensivo. Pleito de absolvição por insuficiência probatória. Autoria e materialidade comprovadas. Depoimentos policiais harmônicos. Apreensão de variedade de entorpecentes e petrechos de mercancia. Condenação mantida. Recurso ministerial. Afastamento da causa de diminuição do tráfico privilegiado. Dedicação a atividades criminosas evidenciada. Variedade e fracionamento de drogas, posse de balança de precisão e vínculo com facção criminosa. Readequação da pena e do regime prisional. Recurso defensivo desprovido e recurso ministerial provido.

I. Caso em exame

1.

Apelações criminais interpostas pelo Ministério Público e pela defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de tráfico de drogas com envolvimento de adolescente (art. 33, § 4o, c/c art. 40, VI, da Lei n. 11.343/2006), à pena de 1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial aberto.

2.

Fato relevante. O réu foi abordado em uma motocicleta conduzindo entorpecentes (cocaína, pasta base e maconha), balança de precisão, embalagens e dinheiro em espécie, em companhia de um adolescente que portava parte do material ilícito.

3.

A defesa pleiteia a absolvição sustentando insuficiência de provas quanto à autoria, alegando que o adolescente assumiu a propriedade da droga. O Ministério Público busca o afastamento do tráfico privilegiado, argumentando que as circunstâncias da apreensão demonstram a dedicação do réu a atividades criminosas.

II. Questão em discussão

4. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acervo probatório, composto por depoimentos policiais e elementos materiais, é suficiente para sustentar a condenação pelo crime de tráfico; e (ii) definir se a variedade de drogas, a posse de instrumentos de pesagem e a confissão extrajudicial de vínculo com facção criminosa impedem o reconhecimento da causa de diminuição do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006.

III. Razões de decidir

5. A materialidade e a autoria delitivas estão sobejamente comprovadas pelos autos de apreensão, laudos periciais e pelos depoimentos firmes e convergentes dos policiais militares, que descreveram a tentativa de fuga e a localização dos entorpecentes com ambos os suspeitos.

6. Os depoimentos de agentes públicos possuem fé pública e são meios idôneos de prova quando em harmonia com os demais elementos dos autos, especialmente em crimes de tráfico, nos quais a apreensão ocorre em contexto de policiamento ostensivo.

7. A tese absolutória não se sustenta, pois o crime de tráfico é de tipo misto alternativo, bastando a conduta de "trazer consigo" substância entorpecente para fins de mercancia, sendo irrelevante que o corréu adolescente tenha tentado assumir a culpa exclusiva para eximir o maior de idade.

8. A causa de diminuição do tráfico privilegiado deve ser afastada quando evidenciada a dedicação à atividade criminosa. No caso, a diversidade de substâncias (maconha, cocaína e pasta base), o fracionamento pronto para venda, a posse de balança de precisão e a indicação de que o material pertencia à facção "Comando Vermelho" denotam profissionalismo e habitualidade no comércio espúrio.

9. Diante do afastamento da minorante e do novo
quantum
de pena (5 anos e 10 meses), impõe-se a fixação do regime inicial semiaberto e a revogação da substituição por penas restritivas de direitos, por ausência de requisito objetivo (art. 44, I, do CP).

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso defensivo desprovido. Recurso ministerial provido.

Tese de julgamento: “1. Os depoimentos de policiais, quando harmônicos com a apreensão de entorpecentes e petrechos de mercancia, são idôneos para sustentar a condenação por tráfico de drogas. 2. A apreensão de variedade de entorpecentes, balança de precisão e embalagens, aliada a elementos que indicam vínculo com organização criminosa, afasta a figura do tráfico privilegiado por evidenciar dedicação a atividades criminosas.”

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 33, § 2o, “b”, 44, I, e 59; Lei n. 11.343/2006, arts. 33, caput e § 4o, 40, VI, e 42; CPP, art. 386, VII. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula n. 231; TCCR/TJMT, Enunciado Orientativo n. 7; TCCR/TJMT, Enunciado Orientativo n. 8; TJMT, Enunciado n. 30; TJMT, ApCrim n. 1000140-21.2025.8.11.0014, Rel. Des. Juanita Cruz da Silva Clait Duarte, Terceira Câmara Criminal, j. 10.12.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
e por
Ewerson Nauan de Oliveira Santos
contra a sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, que julgou procedente em parte a pretensão punitiva estatal para condenar o réu como incurso nas sanções do art. 33, § 4o, c/c art. 40, VI, da Lei n. 11.343/2006, à pena de 1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão, em regime aberto, substituída por 02 penas restritivas de direitos, além do pagamento de 194 dias-multa (Id. 311047424).

Em suas razões recursais, o
Ministério Público
requer a reforma parcial da sentença para afastar a causa de diminuição prevista no §4o do art. 33 da Lei de Drogas. Argumenta, em síntese, que a quantidade e variedade de drogas apreendidas (maconha, cocaína e pasta base), a forma de acondicionamento, a apreensão de balança de precisão e dinheiro em espécie, aliadas ao envolvimento de adolescente e à confissão extrajudicial de que as substâncias pertenciam à facção criminosa, demonstram dedicação a atividades criminosas, o que obsta a concessão do benefício (Id. 311047426).

Por sua vez,
a defesa do apelante
, em suas razões recursais, postula a absolvição por insuficiência probatória (art. 386, VII, do CPP), alegando que o adolescente corréu assumiu a propriedade da droga e que não há provas concretas da mercancia. Subsidiariamente, pleiteia a manutenção da causa de diminuição na fração máxima de 2/3 (dois terços) e a fixação do regime inicial aberto, em caso de eventual redimensionamento da pena (Id. 311047437).

Foram apresentadas as contrarrazões pelo Ministério Público (Id. 311047440) e pela defesa (Id. 311047436), ambas pugnando pelo desprovimento do apelo adverso.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pela Dra. Josane Fátima de Carvalho Guariente, opinou pelo conhecimento de ambos os recursos e, no mérito, pelo provimento do recurso ministerial e desprovimento do recurso defensivo, apresentando a seguinte síntese:

RECURSOS DE APELAÇÃO
. Condenação pelo crime de tráfico de drogas privilegiado.
1. RECURSO MINISTERIAL
. Requer a reforma parcial da sentença, a fim de que seja afastada a figura privilegiada do crime de tráfico.
Procedência do pleito
. Configura dedicação a atividades criminosas, incompatível com o benefício do tráfico privilegiado: a) a apreensão de quantidade expressiva e variedade de drogas (maconha, cocaína e pasta base), todas fracionadas e prontas para comercialização; b) a presença de balança de precisão e 34 embalagens para acondicionamento; c) a apreensão de R$449,00 em espécie; d) o envolvimento de adolescente na empreitada criminosa, circunstância que demonstra estruturação na atividade ilícita; e) a confissão extrajudicial de aquisição dos entorpecentes junto ao "Comando Vermelho", evidenciando envolvimento com organização criminosa.
2
.
RECURSO

DEFENSIVO
. Pedido de absolvição, sob a alegação de insuficiência probatória. Subsidiariamente, requereu a manutenção da causa de diminuição § 4o, do artigo 33, da Lei de Drogas, na sua fração máxima de 2/3, com a fixação do regime inicial aberto.
Pedido de absolvição. Improcedência. Autoria e materialidade delitivas devidamente comprovadas
.
Não há comprovação de quaisquer inimizades ou interesses escusos dos policiais em imputar falsamente aos acusados a conduta delitiva, de modo que seus depoimentos são meio idôneos e suficientes para fundamentar o decreto condenatório. Ademais, conforme precedentes do TJ/MT, “no conflito de exercício de autodefesa, não se pode superestimar a versão do infrator, em desprestígio/relativização à narrativa dos agentes de segurança pública, de modo a inverter s valores de fé pública e idoneidade presumidas de servidor público que exerce a nobre função policial”.
Pedido de manutenção da causa de diminuição da pena em patamar máximo, com a fixação do regime aberto. Inviabilidade
. Consequência lógica e jurídica do acolhimento da pretensão recursal ministerial. O afastamento da causa especial de diminuição de pena, em razão da comprovada dedicação do agente às atividades criminosas, implica a readequação do quantum sancionatório para patamar incompatível com os regimes menos gravosos, nos termos do artigo 33, do Código Penal. Ademais, a própria natureza e gravidade do delito, somadas às circunstâncias de sua execução, evidenciam a imprescindibilidade de regime mais rigoroso para atender aos fins da pena, conforme preconiza o artigo 59 do Código Penal, restando prejudicada a análise dos critérios de fixação da fração redutora, ante a inaplicabilidade do benefício legal.
O parecer é pelo PROVIMENTO do recurso ministerial e pelo DESPROVIMENTO do apelo defensivo
.
(Id. 323601363).

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifico que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, daí por que conheço

da apelação.

Para melhor compreensão da controvérsia, transcrevo, a título introdutório, a narrativa acusatória contida na denúncia:

Consta do incluso inquérito policial que no dia 03 de junho de 2022, por volta das 23h00, em via pública, na rua dos Jacarandás, bairro Centro – esquina com avenida das figueiras, nesta cidade e comarca de Sinop/MT, o denunciado EWERSON NAUAN DE OLIVEIRA SANTOS, agindo em coautoria com o adolescente PABLO BENEDITO BORGES DE OLIVEIRA, cientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, trouxeram consigo, para fins de comercialização, 14 (quatorze) porções de cocaína, totalizando massa líquida de 6,2 g (seis gramas e dois decigramas), 01 (uma) porção de pasta base de cocaína, totalizando massa líquida de 6,8 g (seis gramas e oito decigramas), e 05 (cinco) porções de maconha, que juntas somam massa líquida de 197,1 g (cento e noventa e sete gramas e um decigrama), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. Segundo ressai dos autos, na data dos fatos, durante patrulhamento preventivo, policiais militares avistaram dois indivíduos em uma motocicleta com as lanternas apagadas. Apurou-se que, após avistarem a guarnição, o condutor tentou empreender fuga, não obedecendo às ordens emanadas pela guarnição e sinalizações das vias. Diante disso, os militares iniciaram o acompanhamento tático, logrando êxito em abordá-los na avenida dos Jacarandás. Ato contínuo, os investigados foram submetidos à revista pessoal, sendo localizado 01 (uma) porção grande de pasta base de cocaína, e R$ 449,00 (quatrocentos e quarenta e nove reais) em espécie, na posse do condutor Ewerson Nauan. Já na posse do adolescente Pablo Benedito – passageiro da motocicleta, fora apreendido 04 (quatro) porções grandes e meio tablete de maconha, uma balança de precisão, 14 (quatorze) porções de cocaína, bem como diversos invólucros vazios comumente utilizados para armazenar entorpecentes, totalizando 34 unidades.
(Id. 311047355).

Após regular instrução processual, o Juízo da 5a Vara Criminal de Sinop proferiu sentença condenando o réu nas sanções do art. 33, §4o, c/c art. 40, VI, da Lei n. 11.343/2006, à pena de 1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por 2 (duas) penas restritivas de direitos, além do pagamento de 194 dias-multa (Id. 311047424).

Passo à análise dos recursos.

Do recurso defensivo

A defesa postula, em caráter principal, a absolvição por insuficiência probatória, argumentando que o adolescente P.B.B.O. assumiu a propriedade da droga e que a versão do réu é coerente. Subsidiariamente, requer a manutenção da minorante na fração máxima e a fixação do regime aberto.

A pretensão, contudo, não prospera.

A
materialidade
delitiva está comprovada pelo auto de prisão em flagrante (Id. 311046913), boletim de ocorrência n. 2022.150065 (Id. 311046914), auto de apreensão n. 86.3.2022.8807 (Id. 311046916), e pelo laudo de constatação n. 500.2.04.2022.006501-01 (Id. 311046918), que atestou a apreensão de 6,2g de cocaína, 6,8g de pasta base de cocaína e 197,1g de maconha.

A
autoria
, embora negada pelo apelante em juízo, restou sobejamente demonstrada pelo conjunto probatório, que se revela harmônico e convincente, estando alicerçado nos coesos depoimentos dos agentes policiais, corroborados por circunstâncias fáticas e provas documentais.

Tem-se dos elementos informativos colhidos na fase inquisitorial que os policiais militares Wanderley Ramos de Oliveira Andrade e Silva e Rodrigo Gomes Ribeiro apresentaram narrativa minuciosa e convergente acerca da dinâmica do flagrante, asseverando que:

[...]os indivíduos ao notarem nossa equipe aceleraram a motocicleta em atitude suspeita saindo em desabalada carreira [...] durante abordagem e busca pessoal foi encontrado pelo soldado Gomes no bolso da bermuda do suspeito Pablo Benedito (garupa da motocicleta) 04 (quatro) porções grandes de substância análogas a maconha embaladas prontas para a venda, e com o suspeito Ewerson Nauan (piloto da motocicleta) foi localizado no seu bolso uma porção grande de pasta base de cocaína e dinheiro trocado [...] na bolsa que o garupa trazia [...] localizado meio tablete de maconha pesando aproximadamente 500g (quinhentas gramas), 01 (uma) balança de precisão na cor prata, 14 (quatorze) porções de substância análogas a cocaína embaladas e prontas para venda, além de diversas embalagens para armazenar as porções de drogas [...]
(Id. 88662720 e Id. 88662721).

Sob o crivo do contraditório, as declarações dos agentes públicos foram integralmente ratificadas, angariando contornos de prova judicial robusta e apta a alicerçar o édito condenatório. Nesse sentido, o policial Wanderley Ramos pontuou que:

[...] a gente cruzou com essa dupla na motocicleta, com os faróis apagados [...] quando a gente conseguiu alcança-lo [...] na busca pessoal, entorpecente com ambos os suspeitos, tanto o condutor quanto o garupa e na busca na mochila que o garupa trazia as suas costas, foi localizado grandes quantidades de droga aí né, tinha 11 pedaço grande, mais ou menos meio quilo. E várias porçõezinhas embaladas, já prontas pra ser comercializado né? Já no plástico filme [...] foi encontrado entorpecente com ele sim [com o réu] [...] apenas [relataram] que tinha adquirido de um rapaz de uma fracção criminosa na cidade aí né, do conhecido como CV aí né, o comando vermelho, mas não relataram qual o nome do rapaz [...]
(Mídia Id. 311047405).

No mesmo compasso, o policial militar Rodrigo Gomes Ribeiro forneceu relato harmônico ao de seu colega, elucidando com precisão a distribuição dos entorpecentes entre os suspeitos e a natureza dos apetrechos confiscados:

[...] tentaram prender fuga [...] a gente conseguiu efetuar a abordagem mesmo, né? E eu encontrei no bolso do garupa, se eu não me engano, foi 3 ou 4 pino de maconha. E no piloto uma porção grande de pasta base. E na mochila foi encontrado também alguns invólucros de cocaína. Não sei se foi é 500 g ou 600 g de maconha. Balança de precisão, diversas embalagens para poder colocar a substância. E o piloto da moto tava com dinheiro no bolsa [...] ele e o outro meio que contradizeram nas conversas dele. Só que eles comentaram que ele tinha pegado entorpecente numa facção criminosa, comando vermelho. [...] tinham pegado para vender [...]
. (Mídia Id. 311047405).

Lado outro,
o apelante
, que se manteve silente perante a autoridade policial (Id. 311046926), buscou em juízo apresentar versão defensiva que,
embora admita a posse da mochila contendo os ilícitos, tenta, sem sucesso, eximir-se da responsabilidade penal ao alegar desconhecimento do conteúdo
, nos seguintes termos:

[...] ele me entregou a mochila, disse que a gente ia fazer uma entrega, mas eu não tinha ciência do que tinha dentro da mochila. Ele me ligou de última hora [...] ele que era o piloto, eu estava na garupa [...] comigo não tinha nada, só a mochila [...] nessa mochila [...] tinha droga, a balança, mas eu não sabia na hora [...]

Por fim, impende registrar as declarações do adolescente P. B. B. DE O. que, conquanto tenha tentado atrair para si a propriedade exclusiva das substâncias — estratégia recorrente em crimes desta natureza —, acabou por confirmar a cooperação do apelante na logística do transporte, inclusive indicando que Ewerson portava a mochila e era o proprietário do veículo utilizado:

[...] o declarante narra que é usuário de maconha e que as vende para pagar seu vício, que na data de ontem emprestou uma moto de seu amigo de Ewerson [...] que o declarante que pilotava a moto e que Ewerson que segurava a mochila preta onde estava a "maconha" que então foram revistados e que mais droga foi encontrada em seu bolso e que então acabaram presos, que o declarante narra que a droga é de sua propriedade [...] que a moto é de Ewerson [...]
(Id. 311046922).

Como se vê, os depoimentos dos agentes policiais são dotados de credibilidade, harmônicos entre si e não contêm qualquer contradição relevante, constituindo meio probatório idôneo para fundamentar a condenação, conforme o
Enunciado Orientativo n. 8
da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça:
"Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal."

Se não bastasse, a robusta prova testemunhal policial não se encontra isolada. A apreensão de três tipos diferentes de drogas, todas fracionadas e prontas para comercialização, a presença de balança de precisão, 34 embalagens para acondicionamento e R$ 449,00 em espécie (Id. 88662715) constituem elementos objetivos que evidenciam a destinação mercantil dos entorpecentes.

O crime de tráfico de drogas é de tipo misto alternativo, consumando-se com a prática de qualquer das condutas descritas no caput (como "trazer consigo"), sendo prescindível a comprovação da efetiva comercialização, conforme o
Enunciado Orientativo n. 7
desta Corte:
"A caracterização do delito de tráfico de drogas prescinde da efetiva comercialização de substâncias entorpecentes, bastando que o agente pratique uma das várias condutas elencadas no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, por se tratar de tipo misto alternativo."

Ademais, a alegação de que a mídia dos celulares estava danificada não prejudica a condenação, pois há provas independentes suficientes para demonstrar a autoria e a materialidade delitivas.

Logo, a pretensão absolutória mostra-se totalmente dissociada do acervo probatório, visto que o conjunto cognitivo é robusto, coeso e não deixa margem para dúvidas razoáveis quanto à destinação comercial da droga apreendida. O princípio
in dubio pro reo
somente encontra aplicação na hipótese de incerteza intransponível sobre a autoria ou materialidade, o que, decididamente, não ocorre na espécie, ante a flagrância e a harmonia dos relatos policiais com os elementos materiais confiscados.

Do recurso ministerial

Superada a tese absolutória, passo ao exame da dosimetria da pena, ponto central da insurgência do Ministério Público, que requer o afastamento da causa de diminuição prevista no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, sustentando que as circunstâncias concretas demonstram dedicação do réu a atividades criminosas.

A pretensão merece acolhimento.

O art. 33, §4o, da Lei n. 11.343/2006 estabelece que a pena poderá ser reduzida de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, possua bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas e não integre organização criminosa, requisitos esses de natureza cumulativa. Trata-se de benefício direcionado ao traficante eventual, cuja conduta se distancia da lógica profissional ou estrutural do tráfico.

No caso em análise, embora o apelante seja primário e possua bons antecedentes, as circunstâncias concretas demonstram inequivocamente sua dedicação a atividades criminosas, o que obsta a aplicação do benefício legal.

Com efeito, a apreensão de três tipos diferentes de drogas (maconha, cocaína e pasta base), todas fracionadas e prontas para comercialização, conforme laudo pericial (Id. 311046918), evidencia não se tratar de traficância ocasional, mas de atividade estruturada e habitual. A variedade de substâncias indica que o apelante atendia a diferentes perfis de consumidores, o que pressupõe conhecimento do mercado ilícito e organização na atividade criminosa.

Somam-se a isso a presença de balança de precisão e 34 embalagens para acondicionamento (Id. 311046916), instrumentos típicos da atividade de tráfico que demonstram preparo e profissionalização na comercialização de entorpecentes. A apreensão de R$ 449,00 em espécie, em notas trocadas (Id. 311046916), constitui indício do produto da venda de drogas.

Nesse contexto, a apreensão de instrumentos destinados à pesagem e ao fracionamento das drogas não constitui elemento isolado, mas prova contundente da profissionalização do agente no comércio ilícito. Tal entendimento encontra-se consolidado neste Sodalício por meio do
Enunciado n. 30 do TJMT
, o qual preceitua que:

“A quantidade, a forma de acondicionamento da droga apreendida, como também a existência de apetrechos utilizados para comercialização de substância entorpecentes, são fundamentos idôneos a
evidenciar dedicação à atividade criminosa
”
.

Portanto, a presença de balança de precisão e dezenas de embalagens plásticas afasta a figura do traficante ocasional, inviabilizando a benesse do privilégio.

Ademais, os relatos policiais foram uníssonos ao afirmar que os abordados confessaram, no momento da prisão, que a droga pertencia a uma facção criminosa (Comando Vermelho) e que realizavam a entrega dos entorpecentes a mando desta. Tal circunstância, embora negada em juízo, harmoniza-se com o cenário de apreensão de balança e diversidade de drogas, evidenciando que o apelante integrava a cadeia de logística de grupo criminoso.

Nesse diapasão, a jurisprudência pátria, inclusive deste Sodalício, consolidou o entendimento de que a posse de instrumentos de pesagem e a natureza dos entorpecentes são vetores que demonstram a dedicação à criminalidade, obstando o privilégio. Nesse sentido, transcrevo o seguinte precedente:

[...] A causa de diminuição do art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006 não se aplica, pois há elementos que indicam dedicação da apelante à atividade criminosa, como a quantidade e o fracionamento da droga (254,32g de maconha e 30,46g de cocaína), além da apreensão de balança de precisão e material para embalagem. A fixação do regime inicial semiaberto para cumprimento de pena está em conformidade com o art. 33, § 2o, alínea "b", do Código Penal, dado que a pena aplicada foi de 7 anos de reclusão e a ré é primária. A substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos é inviável, conforme o art. 44, I, do Código Penal, já que a pena fixada supera o limite legal de 4 anos. [...] A nulidade processual exige demonstração de prejuízo concreto, nos termos do art. 563 do CPP. A condenação por tráfico de drogas é válida quando sustentada por provas consistentes, inclusive depoimentos de policiais e confissão da ré. A incidência da causa de aumento do art. 40, VI, da Lei no 11.343/2006 é legítima quando há envolvimento de adolescente na prática delitiva. A presença de circunstâncias que indicam dedicação ao tráfico de drogas afasta a aplicação do art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006. [...]
(TJMT - N.U 1000140-21.2025.8.11.0014, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 10/12/2025, Publicado no DJE 13/12/2025).

Portanto, diante da prova inconteste da dedicação do réu a atividades espúrias,
o provimento do recurso ministerial é medida que se impõe para extirpar a referida minorante da operação dosimétrica
.

Do redimensionamento da pena

Com o afastamento da causa de diminuição do art. 33, § 4o, da Lei de Drogas, a reprimenda deve ser readequada.

Na
primeira fase
, em observância ao art. 59 do Código Penal e art. 42 da Lei n. 11.343/06, mantenho a pena-base no mínimo legal de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, à míngua de circunstâncias judiciais desfavoráveis que justifiquem o recrudescimento nesta etapa.

Na
segunda fase
, reconheço a presença da atenuante da menoridade relativa (o réu contava com 21 anos à época dos fatos), contudo, mantenho a pena no patamar anterior, em observância à Súmula 231 do STJ, que veda a fixação da pena aquém do mínimo legal nesta fase.

Na
terceira fase
, afasto a minorante prevista no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/06, ante a comprovada dedicação às atividades criminosas (Enunciado 30, TJMT). Por outro lado, incide a causa de aumento prevista no art. 40, inciso VI, da Lei n. 11.343/06, uma vez que o crime envolveu o adolescente P. B. B. DE O. Assim, majoro a pena na fração mínima de 1/6 (um sexto), totalizando a
reprimenda definitiva em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, além do pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Quanto ao
regime inicial de cumprimento de pena
, considerando o novo
quantum
sancionatório (superior a 4 e inferior a 8 anos) e a primariedade do réu, fixo o regime
semiaberto
, nos moldes do art. 33, § 2o, alínea “b”, do Código Penal.

Por fim, no que tange à substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, verifico o não preenchimento do requisito objetivo previsto no art. 44, inciso I, do Código Penal, uma vez que a pena aplicada suplanta o limite de 04 (quatro) anos.

Diante do exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, conheço de ambos os recursos e, no mérito:

1.
Nego provimento ao recurso interposto por Ewerson Nauan de Oliveira Santos
, mantendo incólume a sua condenação pela prática do crime de tráfico de drogas, ante a robustez das provas de autoria e materialidade;

2.
Dou provimento ao recurso interposto pelo Ministério Público
, para afastar a causa de diminuição prevista no art. 33, §4o, da Lei n. 11.343/2006 e redimensionar a pena para
5 anos e 10 meses de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, e
583 dias-multa
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026